Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-85.2001.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-85.2001.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE IZABEL RODRIGUES DE ARRUDA registrado(a) civilmente como IZABEL RODRIGUES DE ARRUDA

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS

APELADO: MANOEL FERNANDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALECIMENTO DA APELANTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O falecimento da parte recorrente no curso do processo, sem a devida regularização pelos sucessores, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

No caso em exame, a apelante faleceu durante o trâmite processual e, apesar de devidamente intimados, seus patronos não providenciaram a habilitação do espólio no prazo legal.

3.

Resta evidenciada, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, impondo-se a negativa de seguimento ao apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4.

Apelo não conhecido. Extinção do recurso sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000049-85.2001.8.05.0068
, em que figuram como parte recorrente
ESPÓLIO DE IZABEL RODRIGUES DE ARRUDA registrado(a) civilmente como IZABEL RODRIGUES DE ARRUDA
e parte recorrida
MANOEL FERNANDES DA CUNHA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora